Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença movido por servidor público integrante da categoria representada pelo SINDIRETA/DF à época da propositura da ação coletiva. No recurso, buscou-se a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC apenas sobre o valor principal do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo de cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21); e (ii) estabelecer os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora na fase de cumprimento de sentença, considerando a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspensão do processo com fundamento no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 é afastada, pois não há conexão direta entre o objeto do incidente e as peculiaridades da execução em análise, conforme jurisprudência reiterada desta Corte. Além disso, o tema do IRDR não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, especialmente quando os cálculos apresentados demandam apenas operações aritméticas simples, de acordo com o art. 509, § 2o, do CPC.
O agravado detém legitimidade ativa para a execução individual da sentença coletiva proferida na ação movida pelo SINDIRETA/DF, considerando que, à época do ajuizamento da ação coletiva (1997), era representado por esse sindicato, sendo irrelevante o surgimento posterior de sindicato específico para sua categoria (SINDFAZ/DF), criado somente em 2015. A unicidade sindical não é violada, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
Em relação à correção monetária e aos juros de mora, aplica-se o IPCA-E como índice de atualização até 8/12/2021, em conformidade com o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção. Após a vigência da EC 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora incidem de forma única pela Taxa SELIC, conforme disposto no art. 3o da referida Emenda.
A incidência da SELIC sobre o valor consolidado, incluindo principal atualizado e juros de mora previamente aplicados, não configura anatocismo nem bis in idem, tratando-se de simples aplicação de regra sucessiva instituída pela legislação vigente. Este entendimento é respaldado pela Resolução no 303/2019 do CNJ e jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão do cumprimento de sentença em razão de IRDR somente é cabível se houver determinação expressa do relator do incidente ou conexão direta com o objeto da controvérsia discutida no tema repetitivo.
O servidor público é legítimo para promover o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato que representava sua categoria à época do ajuizamento da ação coletiva, ainda que posteriormente tenha surgido sindicato específico para sua categoria.
Aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a Taxa SELIC de forma exclusiva, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
A SELIC incide sobre o valor consolidado, incluindo principal e juros de mora anteriores, sem configurar anatocismo ou bis in idem, sendo consectário da regra sucessiva estabelecida pela EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC, arts. 509, § 2o, e 1.035, § 5o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.112.746/DF (Tema 176); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão 1601881, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1843438, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível.